Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715959-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator